Tribunal: TJDFT
Processo: 0707928-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE POR TERCEIRO. FRAGILIDADE DE DADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TÉCNICAS DE ENGENHARIA SOCIAL, PHISHING E SPOOFING. SEGURANÇA DE TECNOLOGIA AUSENTE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos, bem como a inexistência de quaisquer débitos da autora para com o requerido. referente ao mencionado contrato. Condenou o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 601,08 (seiscentos e um reais e oito centavos) a título de danos materiais referente às 04 parcelas do contrato declarado nulo e descontadas (R$ 150,27 em 05/10/2022; R$ 150,27 em 05/11/2022; R$ 150,27 em 05/12/2022 e R$ 150,27 em 05/01/2023), bem como de demais parcelas a serem descontadas a partir da sentença. Em seu recurso, o réu recorrente sustenta que a autora forneceu a senha a terceiros, sendo sua culpa exclusiva. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 44773854). Custas e preparo recolhidos (IDs 44773855 e 44773857). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. No caso dos autos, foi efetuado um empréstimo parcelado na conta corrente da autora, não reconhecido por ela, e transferiram os recursos para uma conta de terceiros. O banco defende que o cliente acatou um falso contato telefônico e instalou um aplicativo de acesso remoto (Any Desk, TeamViewer ou similar) no seu aparelho celular, permitindo ao golpista que acessasse e movimentasse as suas contas no BRB.
6. Assim, da narrativa e considerando os documentos juntados, é possível verificar que a autora foi vítima de fraude por terceiro realizada por meio das técnicas de engenharia social, phishing e spoofing. Ao contrário do que alega o recorrente, a fraude ocorreu em razão da falha no seu sistema segurança, primeiro, ao permitir que terceiros tivessem acesso a todos os dados bancários da recorrida, segundo, a permitir que terceiros movimentassem a conta. Conforme se verifica do próprio parecer da instituição, o golpista utilizou acesso remoto (Any Desk) no aparelho celular da autora para acessar o sistema bancário da instituição, especificamente a conta da recorrida, o que não foi identificado naquele momento pelo sistema de segurança. Assim, resta claro que os fraudadores tiveram acesso ao sistema do recorrente e a fraude se aperfeiçoou em virtude da falha no sistema de segurança, tratando-se de fortuito interno.
7. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha no sistema de segurança do banco, a sentença deve ser mantida nos exatos termos.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.